Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-50.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Furto. Gratuidade de justiça. Patrocínio pela Defensoria Pública. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação da sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pelo crime de furto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se ao réu, patrocinado pela Defensoria Pública, pode ser deferida gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça. O patrocínio do réu pela Defensoria Pública não significa dispensa automática do pagamento das custas.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 155.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, súmula 26; Acórdão 2080094, 0717828-22.2025.8.07.0001, Relator(a): Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/01/2026.